Tribunal: TJBA
Processo: 8038824-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038824-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VILLAGGIO PANAMBY - HORTO FLORESTAL

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

APELADO: BV GARANTIA S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE REDDIN WERKA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual, com pedido liminar de tutela provisória de urgência, ajuizada por condomínio em face de empresa prestadora de serviços de cobrança de taxas condominiais, visando ao repasse imediato de valores retidos, a rescisão contratual, o pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

Sentença da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a resolução do contrato, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 273.398,41 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), reconhecendo a sucumbência recíproca quanto aos honorários e custas, e julgando improcedente o pedido reconvencional.

Apelação interposta pela parte autora, pleiteando a condenação da ré ao pagamento da multa contratual estipulada no contrato, a exclusão do rateio das custas processuais e honorários advocatícios e, subsidiariamente, a alteração do critério de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula penal prevista em contrato para hipóteses de rescisão imotivada pode ser aplicada em caso de resolução contratual motivada pelo inadimplemento da parte ré; (ii) saber se é cabível a exclusão do rateio das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de sucumbência mínima da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal, por configurar previsão expressa de perdas e danos, deve ser interpretada de forma restritiva, nos termos dos artigos 421, 421-A, 422 e 423 do Código Civil, não comportando ampliação de hipóteses de incidência além das expressamente pactuadas.

No caso em exame, a multa contratual prevista no § 1º da Cláusula 13ª limita-se expressamente às hipóteses de rescisão unilateral e imotivada, não se aplicando às situações de resolução por inadimplemento, circunstância que atrai, apenas, a possibilidade de indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

Em relação à distribuição das custas e honorários advocatícios, restando a parte autora vencida em parte significativa de suas pretensões – multa contratual e danos morais –, não há falar em sucumbência mínima, inaplicando-se o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
Majoração dos honorários advocatícios recursais, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A cláusula penal, por sua natureza restritiva, somente é aplicável nos limites expressamente estipulados, não se estendendo às hipóteses de inadimplemento contratual não contempladas de forma inequívoca. A configuração da sucumbência significativa da parte autora em parte relevante de seus pedidos afasta a incidência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 421, 421-A, 422, 423 e 475; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE - Apelação Cível: 00899725820088060001, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Julgamento: 13/08/2024, 4ª Câmara Direito Privado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8038824-68.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelante CONDOMÍNIO VILLAGGIO PANAMBY e apelado BV GARANTIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da
Relatora.

II